Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziu a autora que ao pagar a prestação no 31 do contrato de financiamento de veículo, o funcionário do 2o réu (Banco Santander) se equivocou e promoveu a baixa na parcela no 34, invertendo-as, todavia o funcionário lhe garantiu que havia corrigido o erro e dado baixa na parcela correta naquele momento. Afirma que tentou pagar a parcela de no 33, mas foi informada que seu carnê estava bloqueado, em razão da inadimplência há mais de 60 dias, tendo o seu nome sido inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes. Requereu a emissão das prestações em atraso sem a cobrança de juros e multas; a baixa definitiva da inscrição junto aos órgãos de proteção de crédito e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID16020987) interposto pela 1a ré (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$2.000,00, a título de dano moral; condenar a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A a retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e emitir boletos correspondentes às parcelas vencidas, sem acréscimo de encargos contratuais.
4. Nas razões recursais, afirma ter agido de acordo com a boa-fé objetiva, uma vez que foi realizado negócio jurídico válido. Sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito, tendo agido no exercício regular de um direito, porquanto a autora/recorrida encontrava-se inadimplente. Alega inexistência de prova da ocorrência de dano moral. Sustenta que o valor fixado a título de dano moral encontra-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Em análise dos autos, verifica-se que a autora/recorrida demonstrou ter pagado a parcela de no 30, com vencimento em 26/01/2019, em 07/02/2019, e a parcela de no 31, com vencimento em 26/02/2019, em 08/03/2019, relativas ao contrato de financiamento de veículo celebrado junto aos réus, conforme demonstrado em comprovantes bancários (ID16020587 e ID16020578), adimplindo a obrigação que lhe cabia.
7. No caso, muito embora a autora/recorrida tenha pagado as referidas parcelas, verifica-se que o seu nome foi incluído indevidamente em cadastro de inadimplentes (ID16020602). Assim, não prospera a alegação da ré/recorrente de que a negativação do nome da consumidora ocorreu em razão da sua inadimplência.
8. Nesse contexto, configura falha na prestação de serviço a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito em razão de débito já quitado.
9. A inscrição indevida do nome da consumidora no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
10. O valor estipulado na sentença a título de reparação por dano moral se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pela recorrente e a reparação dos danos causados por esta à autora/recorrida.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), não havendo motivo para redução.
13. Irretocável, portanto, a sentença.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.